Tribunal: TJDFT
Processo: 0702932-93.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702932-93.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP APELADO: ESTER DE MORAIS PAIVA D E S P A C H O Dê-se vista à Terracap sobre a petição de ID 20827294 para, querendo, se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem conclusos para apreciação. Brasília, 24 de novembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator